Tribunal: TJDFT
Processo: 0002959-69.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA VIAGEM AO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. O artigo 84, do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina a necessidade de autorização judicial para viagem ao exterior, diante da ausência de consentimento expresso de um dos genitores da criança. Hipótese concreta em que o pai biológico não manifestou discordância quanto ao pedido de suprimento de consentimento para viagem do menor ao exterior, por prazo indeterminado e, ainda, consta dos autos prova de que, em processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva do menor em relação ao seu padrasto, o pai biológico também não apresentou contrariedade. Diante das peculiaridades do caso concreto, evidenciado que o pai biológico não mantém contato com o menor e que resta ausente vínculo de afetividade entre as partes, a autorização de viagem ao exterior deve se dar até o alcance da maioridade civil do infante, em homenagem aos princípios do melhor interesse da criança, da razoabilidade e da economia processual. Nos pedidos de suprimento de consentimento para viagem ao exterior, apesar de haver isenção de custas processuais (artigo 141, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente), é devida a condenação em honorários advocatícios contra a parte vencida na demanda.